Tribunal: TJBA
Processo: 8047181-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047181-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: GERSON LUIS MARINHO PEREIRA

Advogado(s)
:
ERNOR FLAMARION SOUZA SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE RETAGUARDA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC A CONTRATO ANTIGO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por GERSON LUIS MARINHO PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da recusa de custeio de internação hospitalar de retaguarda, indicada por profissional médico.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do tratamento de saúde indicado por profissional médico, sob o fundamento de que o contrato era anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado. Questiona-se também a existência de dano moral e o valor fixado, além da aplicabilidade das novas regras de juros e correção monetária previstas na Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. O contrato, ainda que anterior à Lei nº 9.656/98, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde e indicado por profissional habilitado.
4. A cláusula contratual que exclui a cobertura do hospital de retaguarda viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva, sobretudo diante da urgência e da condição de saúde do segurado.
5. A negativa do custeio, em contexto de urgência e periclitância, constitui falha na prestação de serviço e enseja a reparação por dano moral.
6. O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos danos causados, não sendo cabível sua redução.
7. Quanto aos consectários legais, deve ser observada a nova disciplina da Lei nº 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC como juros de mora.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98, ainda que não adaptados.
2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico, necessário à saúde do beneficiário.
3. A recusa indevida do tratamento prescrito enseja reparação por dano moral.
4. Aplicam-se os índices previstos na Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária (IPCA) e aos juros de mora (Taxa SELIC)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8047181-03.2024.8.05.0001
, oriundos da
14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte apelada
GERSON LUIS MARINHO PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA